Tribunal: TJDFT
Processo: 0039187-44.2013.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0039187-44.2013.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR RECORRIDO: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF DESPACHO Tendo em vista a certidão ID 28633667, que certifica que "no presente processo não aparecem todos os documentos, constando apenas aqueles juntados a partir de 09/08/2021", retornem os autos ao juizado de origem para devida documentação. Intime-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora